Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-30.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010215-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), KELMA DE FIGUEIREDO BARROS - CPF: 361.618.291-34 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA OBSTAR DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA COMINATÓRIA A CADA EVENTO DESCUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, determinar a abstenção de novos abatimentos e fixar multa diária, condicionando, ainda, o depósito judicial de valores relativos a outros contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) presença dos requisitos do art. 300, do CPC; e (ii) limitação da periodicidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra respaldo em elementos documentais que indicam aumento substancial dos descontos e ausência de autorização para refinanciamento contratual, conferindo plausibilidade à alegação de inexistência de relação jurídica válida.

4. O perigo de dano decorre da incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa idosa e vulnerável, em afronta à dignidade da pessoa humana.

5. A reversibilidade da medida resta assegurada pela determinação de depósito judicial dos valores controvertidos, afastando risco de irreversibilidade da tutela.

6. A multa cominatória possui natureza coercitiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desarrazoada sua fixação em base diária quando o descumprimento da obrigação ocorre de forma mensal.

7. A multa por evento de desconto indevido observa a dinâmica da obrigação e evita excesso coercitivo e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em hipóteses de alegada contratação não reconhecida. 2. A multa cominatória em obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos mensais deve incidir por evento de descumprimento, e não de forma diária, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação nº 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.09.2025; TJMT, AI 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação declaratória de nulidade contratual nº 1003746-39.2026.8.11.0041, ajuizada por KELMA DE FIGUEIREDO BARROS.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida para: (i) determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, contrato n.º 764686766; (ii) determinar à ré se abster de realizar quaisquer novos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 e, (iii) determinar à autora depositar nos autos os valores correspondentes ao montante das parcelas dos contratos nº 900287598881, nº 900285546868, nº 900287598873 e nº 676529562, a partir do primeiro mês de suspensão das parcelas do contrato ora debatido, sob pena de revogação da tutela concedida

(id. 352131898).

O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória e aponta desproporcionalidade na decisão, especialmente quanto à fixação de multa diária sem limitação máxima, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar enriquecimento sem causa da parte agravada.

Requer o provimento do recurso para revogar a tutela deferida ou, subsidiariamente, afastar ou limitar a multa cominatória (id. 352131893).

A tutela recursal foi indeferida (id. 354261363).

A agravada requer o não provimento do recurso (id. 358502857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da suspensão dos descontos

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a probabilidade do direito encontra respaldo nos holerites juntados no id. 220997672, os quais demonstram que, antes de junho de 2025, incidiam descontos mensais de R$ 1.187,11, R$ 1.945,00 e R$ 183,84 em favor do agravante e, posterior esse período, os abatimentos passaram ao montante de R$ 3.745,62.

Soma-se a isso o registro formulado junto ao PROCON (id. 220997673), no qual a autora noticia a ausência de autorização para o refinanciamento de empréstimos. Esse conjunto probatório, nesta fase de cognição sumária, confere plausibilidade à alegação de inexistência de contratação válida do novo ajuste.

O perigo de dano se encontra igualmente presente, haja vista que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, qual seja, provento de aposentadoria, cujo caráter essencial é reconhecido pela Constituição Federal, ao consagrar a dignidade da pessoa humana como um de seus pilares (art. 1º, III). O comprometimento mensal de valores elevados representa desequilíbrio financeiro a pessoa idosa, agravando situação de vulnerabilidade e afetando sua subsistência, saúde e segurança pessoal.

Além disso, a suspensão dos descontos não configura medida irreversível, uma vez que o Juízo determinou à autora consignar os valores correspondentes às parcelas em Juízo.

Nesse sentido, é o precedente desta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025).

II – Da multa

Em relação à multa cominatória se trata de mecanismo legal previsto no art. 537 do CPC, com função coercitiva, voltada a garantir o cumprimento da ordem judicial, e não de medida de natureza indenizatória.

No tocante à periodicidade da multa cominatória, a obrigação imposta ao agravante consiste na abstenção de descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da autora. Trata-se de típica obrigação de não fazer cujo possível descumprimento somente pode ocorrer no momento do processamento da folha de pagamento, evento que se dá uma única vez por mês.

A fixação de multa diária, portanto, mostra-se desproporcional, pois cria penalidade contínua para um ato que, por sua própria natureza, não é diário. O descumprimento não se renova a cada dia, mas apenas no mês em que eventualmente houver desconto indevido.

Assim, a multa deve incidir por evento de desconto indevido, alinhando-se ao ciclo natural da obrigação e evitando a geração de valores desarrazoados e desconectados da realidade fática, sob pena de transformar a medida coercitiva em sanção desproporcional e fonte de enriquecimento sem causa.

Dessa maneira, mostra-se mais adequada e proporcional a fixação de multa por cada desconto indevidamente realizado (por evento).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa diária mostra-se inadequada para obrigação de não fazer relativa a descontos mensais em benefício previdenciário, devendo ser substituída por multa incidente a cada desconto indevido, mantendo-se o valor de R$ 500,00 e o limitetotal de R$ 10.000,00.[...]A multa fixada para obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos em benefício previdenciário deve incidir por evento de desconto indevido, e não por dia dedescumprimento(N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,Publicadono DJE 25/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE PARA MULTA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]4. A periodicidade da multa deve ser ajustada para ocorrer por evento descumprido, já que os descontos ocorrem mensalmente, o que se revela mais adequado ao caso concreto. 5. A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a imposição de multa diária, frente à natureza mensal dos descontos, é desproporcional.6. A jurisprudência aponta para a aplicação da multa por evento descumprido em situações similares, conforme precedentes.[...]1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à periodicidade dos eventos vinculados ao descumprimento da obrigação. 2. Em casos de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento descumprido, e não de forma diária. (N.U 1027112-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024,Publicadono DJE 18/11/2024)

Por fim, quanto ao prazo de quinze dias fixado para o cumprimento da decisão, mostra-se razoável para a instituição financeira tomar as medidas necessárias para obstar os descontos.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para manter a multa cominatória, condicioná-la por evento de descumprimento, com o limite máximo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026